Tribunal: TJMT
Processo: 1012960-95.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012960-95.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SORRISO - CNPJ: 00.904.255/0001-89 (AGRAVANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), ANA PAULA SCHEVINSKI - CPF: 012.367.850-10 (ADVOGADO), CARLA ANDREA CALEGARO - CPF: 014.093.920-23 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS DAMBROS - CPF: 405.419.591-15 (ADVOGADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA URV - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – COISA JULGADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Assim resta evidente que a insurgência da parte se encontra acobertada pela coisa julgada, não competindo nesse momento a sua rediscussão, quanto a pontos já fixados em fase cognitiva.

A coisa julgada impede, na fase de liquidação de sentença, a rediscussão da matéria decidida
(apuração de defasagem salarial e incorporação em razão da reestruturação da carreira do servidor).

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIAIS DE SORRISO – MT – SINSEMS em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo interposto, reconhecendo-se a necessidade da realização da prova pericial e obediência da coisa julgada nos autos.

Alega o agravante que houve omissão do julgado quanto ao entendimento do STF da impossibilidade de lei posterior corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos, e assim pugna pelo provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de ID n. 9575528).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de ação de coletiva inerente a URV, ajuizada pelo sindicado recorrente em face do
Município de Sorriso
.

O feito se encontra em fase de cumprimento de sentença, onde foi determinado pelo magistrado
a quo
a realização da prova pericial.

Não obstante as alegações apresentadas pelo agravante, razão não lhe assiste.

Para o julgamento do presente recurso, colho trecho do acórdão executado colacionado pelo Agravante ao ID n. 180694, no qual sequer apresentou contrarrazões na fase de conhecimento:

“(...)
Não obstante o reconhecido direito à percepção da diferença remuneratória, pondero que nem todo servidor sofreu a defasagem, e mesmo os que sofreram, o percentual é variável, ressaltando que o percentual de 11,98% não é fixo e engessado. Por isto, é na liquidação de sentença, por arbitramento, que deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em dobro.

É essa a orientação do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“[...] 5)
O término da incorporação dos 11,98% , ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%,
ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio
, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

[...]

9) Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado,
fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira,
e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei no 6.612, de 16 de maio de 1994, do Estado do Rio Grande do Norte
. (STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/02/2014).

Denota-se que o acórdão transitado em julgado que está sendo objeto do cumprimento de sentença determinou expressamente a liquidação por arbitramento, justamente para apurar eventuais defasagens remuneratórias dos servidores, bem como possível absorção dos valores em razão de reestruturação da carreira, ou seja, a decisão atacada está apenas cumprindo o acórdão.

A propósito, transcrevo ainda parte do
decisum
já julgado por este Tribunal de Justiça:

“
Em liquidação de sentença, por arbitramento, deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em dobro.”

Assim resta evidente que a insurgência da parte se encontra acobertada pela coisa julgada, não competindo nesse momento a sua rediscussão, quanto a pontos já fixados em fase cognitiva.

A coisa julgada impede, na fase de liquidação de sentença, a rediscussão da matéria decidida
(apuração de defasagem salarial e incorporação em razão da reestruturação da carreira do servidor).

Por fim sobre o tema colhe-se o precedente recente do Supremo Tribunal Federal:

“Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Servidor público estadual. Incorporação dos 11,98%. Conversão do padrão monetário. URV. RE 561.836-RG. Alegação de má aplicação de precedente firmado em repercussão geral. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836, Rel. Min. Luiz Fux, afirmou que: (i)
é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento; e (ii) com o advento de lei que reestrutura a carreira de servidor público, concedendo aumento real, pode haver compensação entre esse aumento e os valores devidos a título de URV.
2. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem, apesar de apresentar como único fundamento a tese de não se tratar a conversão da URV de aumento de vencimentos, mas de recomposição salarial, validando tal argumento no julgamento desta Corte, reformou a sentença que estava de acordo com o decidido no julgamento da repercussão geral. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(Rcl 28569 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 03-08-2018 PUBLIC 06-08-2018)”

Assim sendo, diante da imutabilidade da coisa julgada, e em respeito ao título executivo estabelecido nos autos,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020